Tribunal: TJDFT
Processo: 0702111-07.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702111-07.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A AGRAVADO: THAIS GOES MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por LATAM AIRLINES GROUP S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela no 0741307-15.2023.8.07.0001 ajuizada por THAIS GOES MARTINS, pela qual deferido o pedido de tutela de urgência. Esta a decisão agravada: “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por THAIS GOES MARTINS em desfavor de SOL HOTEIS TURISMO LTDA, LATAM AIRLINES GROUP S/A, todos qualificados nos autos. Afirma a parte autora que, em 02 de junho de 2023, adquiriu junto à pessoa jurídica 123 MILHAS pacote de viagens que incluía: 1) Passagem aérea pela companhia LATAM com trecho de ida: Brasília-Natal em 13/10/2023 e de retorno: Natal-Brasília em 16/10/2023. 2) Hospedagem com serviço “ALL inclusive” no período de 13/10/2023 a 16/10/2023, 3 diárias, no hotel Aram Imirá Plaza Hotel Resort. Aduz que, tendo em vista as notícias referentes à recuperação judicial da empresa 123 MILHAS, entrou em contato com o requerido SOL HOTEIS TURISMO LTDA, o qual lhe informou que sua reserva havia sido cancelada. Narra, também, que a passagem aérea emitida pelo requerido LATAM AIRLINES GROUP S/A referente ao trecho de ida também se encontrava cancelada. Discorre que não dispõe de detalhes do motivo dos referidos cancelamentos. Argumenta que se encontra somente com o bilhete de volta, o que a impede de usufruir o pacote contratado. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) 1) Seja concedida, inaudita altera pars, a antecipação de tutela, nos moldes expressos na presente lide, determinando-se que: 1.1) a primeira parte ré, refaça a reserva e receba a Requerente em suas dependências, nos exatos moldes do contratado, ou seja, 3 diárias a contar do dia 13/10/2023, em quarto de categoria “Quarto Superior com Vista ao Mar” com serviço “all inclusive”, para o Requerente, sua mãe e filho, com cominação de astreint no importe de R$ 5.000,00 por dia, ou outro valor que este juízo achar conveniente, em caso de descumprimento da determinação judicial, capaz de dissuadir a recalcitrância da parte ré, visto tratar-se de empresa com grande capacidade financeira. 1.2) a segunda parte ré, que reative as passagens aéreas de ida (Brasília-Natal), ou ofereça outras na data de 13/10/2023, bem como abstenha-se de cancelar as passagens aéreas programadas para retorno (Natal-Brasília), ou ofereça outras no dia 16/10/2023, nos moldes do contratado, com cominação de astreint no importe de R$ 5.000,00 por dia, ou outro valor que este juízo achar conveniente, em caso de descumprimento da determinação judicial, capaz de dissuadir a recalcitrância da parte ré, visto tratar-se de empresa com grande capacidade financeira. Através da decisão de id. 174186068, restou determinado que a autora emendasse a inicial de modo que se incluísse a 123 milhas no pólo passivo da demanda. Emenda apresentada por meio da decisão de id. 174281863.. Por meio da decisão de id. 174407346, foi determinada a inclusão de H. G. M. G. e EDICÉLIA CONCEIÇÃO GÓES MARTINS no pólo ativo. Decido. Inclua-se H. G. M. G. e EDICÉLIA CONCEIÇÃO GÓES MARTINS no pólo ativo, conforme qualificação de id. 174516284. Inclua-se, também, o Ministério Público, haja vista a existência de menor no pólo ativo. Inclua-se, por fim, 123 MILHAS no pólo passivo da demanda, nos termos da emenda de id. 174281863. Compulsando o processo com acuidade, se verifica, neste primeiro momento, que a razão assiste à parte autora. Os documentos de id. 174175434 e id.174175436 demonstram tanto o pagamento das passagens aéreas quanto do hotel. Já o documento de id. 174175443 indica que o voucher do hotel chegou a ser emitido, enquanto o documento de id. 174175442 demonstra, no mesmo sentido, que as passagens aéreas também chegaram a ser emitidas. Destaque-se que a passagem de volta, quando do ajuizamento da demanda, ainda estava ativa. Neste contexto, emitido o voucher e as passagens, tem-se que os requeridos SOL HOTEIS TURISMO LTDA, LATAM AIRLINES GROUP S/A participaram da cadeia econômica, sendo solidariamente responsáveis frente aos consumidor autores. Se mostra alta a probabilidade de que tanto a passagem quanto o hotel foram cancelados pelos respectivos requeridos em virtude de descumprimento contratual por parte da requerida 123 MILHAS, a qual se encontra em recuperação judicial. Não obstante, eventual desavença comercial entre os requeridos não pode penalizar o consumidor, o que, a princípio, está acontecendo no presente caso. Tem-se, assim, em análise perfunctória, que, uma vez tendo sido demonstrado que o consumidor efetuou o pagamento das passagens e do hotel, sendo que tanto os bilhetes quanto o voucher foram emitidos, e posteriormente cancelados, deve haver a reativação de ambos. Imperioso destacar que o presente caso se difere de outros envolvendo a 123 MILHAS haja vista que, conforme já relatado, no presente caso houve a emissão dos bilhetes e do voucher, o que atrai os requeridos SOL HOTEIS TURISMO LTDA, LATAM AIRLINES GROUP S/A para a relação de consumo, sendo, portanto, repise-se, solidariamente responsáveis frente aos consumidores autores. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar: a) que a requerida SOL HOTEIS TURISMO LTDA refaça IMEDIATAMENTE a reserva e receba os autores em suas dependências, nos exatos moldes do contratado, ou seja, 3 diárias a contar do dia 13/10/2023, em quarto de categoria “Quarto Superior com Vista ao Mar” com serviço “all inclusive”, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada, inicialmente, a R$ 5.000,00; b) que a requerida LATAM AIRLINES GROUP S/A reative IMEDIATAMENTE as passagens aéreas de ida (Brasília-Natal), ou ofereça outras na data de 13/10/2023, bem como abstenha-se de cancelar as passagens aéreas programadas para retorno (Natal-Brasília), ou ofereça outras no dia 16/10/2023, nos moldes do contratado, csob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada, inicialmente, a R$ 5.000,00. Tendo em vista a urgência da questão, citem-se/intimem-se as requeridas em comento via telegrama. Sem prejuízo, poderá a parte autora apresentar a presente decisão junto às requeridas para devido cumprimento. Cite-se o réu 123 MILHAS, via AR, para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, CPC), na forma do art. 335, inciso III, CPC, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344, CPC). Após sua inclusão, dê-se vista ao MP. Advirta(m)-se o(s) réu(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado, devendo se manifestar precisamente sobre as alegações de fato da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341 CPC). Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo tem à disposição. Ficam as partes intimadas.” – ID 174698321 dos autos n. 0741307-15.2023.8.07.0001; grifos no original. Nas razões recursais, a agravante LATAM AIRLINES GROUP S/A suscita sua ilegitimidade passiva: “ausência de demonstração da probabilidade do direito das Agravadas ante a impossibilidade de cumprimento da liminar pela companhia aérea, na medida em que o contrato ora debatido foi firmado exclusivamente entre os passageiros e a agência de viagens” (ID 52650913, p.9). Narra: “As Agravadas adquiriram passagens aéreas pela agência de viagens 123 MILHAS, que por sua vez utilizou-se do sistema de milhas aéreas/pontos da Latam Pass para, através da conta de terceiros - SRA. INGRYD GARBELLOTTO (telas abaixo), emitir as passagens aéreas das Agravadas, ou seja, não houve qualquer interferência desta Agravante na compra e venda das passagens. Em outras palavras, o fundamento aqui utilizado diz respeito ao modus operandi da agência de viagens 123 milhas, ou seja, a referida agência fez a emissão dos bilhetes das Agravadas, a qual se deu por meio de uma venda indireta dos pontos do programa Latam Pass, por um titular, terceiro à lide, que por algum motivo, talvez por não receber o repasse da empresa 123 milhas, provavelmente em razão da crise pela qual passa esta última, pediu o reembolso de seus pontos, o qual foi realizado em partes” (ID 52650913, p.p.5/6). Discorre que “a Agravante em nenhum momento teve ou tem conhecimento do destinatário das passagens, apenas seguiu a solicitação que recebeu em seu sistema para a realização do reembolso dos pontos. Assim sendo, resta devidamente comprovado a ausência do dever de indenizar desta Agravante, bem como a sua ilegitimidade para constar no polo passivo da ação principal, de modo que se mantida a r. decisão agravada, nitidamente causará afronta à legislação vigente” (ID 52650913, p.8). Afirma que “para concessão [da tutela de urgência] é necessária a junção dos elementos: “probabilidade do direito e perigo de dano” ou “probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo”. Dessa forma, reputa-se por indispensável a configuração da “probabilidade do direito”, requisito este ausente no presente caso!” (ID 52650913, p.11). Sustenta culpa exclusiva de terceiros: “as Agravadas demonstraram que realizaram o pagamento das passagens aéreas para a agência de viagens, o que teria lhe causado diversos transtornos, pois mesmo diante da confirmação da emissão das passagens, a viagem teria sido cancelada, sem qualquer estorno de valores ou, ainda, solicitação delas para o cancelamento. E isto ocorreu exatamente pela forma com a qual a 123 MILHAS atua” (ID 52650913, p.11). E destaca: “( ) a emissão dos bilhetes aéreos que seriam utilizados pelos Agravados junto à Agravante foi realizada por terceiros, no caso, pelo Sr. SERGIO GUIMARÃES LEITE, assinante do programa de milhagem Latam Pass e que vendeu a sua pontuação/milhas aéreas à 123 MILHAS. Excelências, em que pese a venda dos pontos pelo Sr. Sérgio à agência 123 Milhas, ele ainda é o titular da conta LATAM PASS e pode a qualquer momento alterar ou cancelar as passagens. Assim, diferentemente do alegado pelos Agravados, a companhia aérea não cancelou suas passagens, mas sim o terceiro, SRA. INGRYD GARBELLOTTO, na qualidade de assinante do programa Latam Pass e titular das milhas aéreas que foram convertidas nas passagens aéreas dos autores, ora agravados, requereu o cancelamento e devolução dos pontos ao programa de milhagem. Deste modo, foi identificado que foi solicitado o reembolso das passagens, procedimento que só pode ser realizado através do titular da reserva, a qual deve estar associada à conta Latam Pass que emitiu as passagens. Assim, a Ré apenas procedeu ao estorno das milhas aéreas de uma das passagens, e a outra o terceiro não conseguiu realizar o cancelamento, pois o bilhete foi remarcado para fevereiro de 2024 pela agência, e valores referentes às taxas de embarque ao meio de pagamento originário, ou seja, à conta do titular da Latam Pass que comercializou suas milhas junto à agência, Sra. INGRYD GARBELLOTTO. É importante anotar, Excelências, que a conta emissora dos bilhetes aéreos e, portanto, detentora das milhas aéreas/pontuação que foram utilizadas para a emissão das passagens PODE SOLICITAR LIVREMENTE O REEMBOLSO OU EFETUAR A REMARCAÇÃO DOS TRECHOS, observando a política contratada, uma vez que seria a conta titular dos pontos e emissora dos bilhetes, consoante as regras do programa de fidelidade ( ) Assim, como restou devidamente comprovado, quem realmente detém o direito de reembolso das passagens emitidas, bem como cancelamento de viagem ou remarcação é realmente o titular da conta do programa Latam Pass que solicitou a emissão através das milhas aéreas/pontos, ou seja, o Sra. INGRYD GARBELLOTTO.” (ID 52650913, p.15). Aduz a necessidade de afastamento da multa aplicada por vedação ao enriquecimento sem causa: “as Agravadas pagaram pouco mais de R$ 4.545,85 (quatro mil quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), para realizar a viagem TODA, conforme comprovante anexado à exordial A multa fixada à título de descumprimento da liminar, no exorbitante valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ultrapassa o valor pago pela aquisição das passagens aéreas, ou seja, não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e corresponde a um total ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA PARTE AGRAVADA, de modo que deverá ser prontamente afastada” (ID 52650913, p.20). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, diz que “O fumus boni iuris se traduz no evidente fato de que, em uma análise à narrativa dos próprios Agravados, a Agravante não pode cumprir com a decisão ora recorrida, pois o cancelamento foi legítimo e partiu de quem possuía titularidade para emitir as passagens aéreas. O periculum in mora, por outro lado, há na ordem judicial que não pode ser cumprida pois a Agravante é parte ilegítima nesta demanda, e sua manutenção, inclusive com a aplicação de multa por descumprimento causará enriquecimento sem causa dos Agravados, bem como abalo financeiro da Cia Aérea, uma vez que se tratar de valor totalmente desproporcional e sequer foi imposto uma limitação” (ID 52650913, p.p.8/9). Por fim, requer: “a) em sede liminar, SEJA ATRIBUÍDO EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO AGRAVADA, até que este Tribunal se manifeste de forma definitiva, como possibilitam os permissivos legais estatuídos no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, exonerando a Agravante de emitir as passagens aéreas adquiridas por meio de terceiros ao processo; b) sejam as Agravadas intimados para que, querendo, ofereçam contrarrazões ao presente recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil; c) seja reconhecida a ilegitimidade passiva da AGRAVANTE, a fim de afastar a obrigatoriedade quanto ao cumprimento da liminar ora debatida, na medida em que a responsabilidade pela reserva dos agravados e emissão de passagens aéreas recai unicamente sob a agência corré 123 MILHAS; d) não reconhecida a ilegitimidade, seja a decisão revogada, uma vez que não restou demonstrado qualquer ilícito pela companhia aérea, que comprovou a impossibilidade de cumprimento, pois as passagens foram adquiridas através de milhas aéreas comercializadas pela terceira INGRYD GARBELLOTTO, sendo inviável a condenação desta à obrigação de fazer pleiteada, não restando nenhum prejuízo capaz de gerar a aplicação de multa, podendo causar o enriquecimento sem causa das agravadas; e) na remota hipótese de improvimento do recurso, seja revista a multa aplicada, uma vez que não foram observados os limites de razoabilidade e proporcionalidade” (ID 52650913, p.22). Preparo regular (IDs 52650915 e 52650917). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no art. 1.015, I, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutelas provisórias). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. LATAM AIRLINES GROUP S/A (agravante) suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. Nos termos da teoria da asserção, condições da ação são examinadas à luz dos fatos narrados na inicial, reservando-se ao mérito cognição exauriente. No que tange à legitimidade passiva, analisa-se a pertinência subjetiva da ação decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes. Indaga-se se a parte apontada para ocupar o polo passivo da demanda pode, em tese, responder pelos efeitos da sentença. Do que narrado na inicial, em princípio, evidenciada relação consumerista entre os litigantes, com alinhamento entre as atividades desenvolvidas pelas rés/apeladas, caracterizando cadeia de fornecedores (arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, todos do CDC), havendo correlação entre os sujeitos indicados na relação de direito material e aqueles que figuram nos polos da presente ação. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. Superada a questão, o agravante requer “em sede liminar, SEJA ATRIBUÍDO EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO AGRAVADA, até que este Tribunal se manifeste de forma definitiva, como possibilitam os permissivos legais estatuídos no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, exonerando a Agravante de emitir as passagens aéreas adquiridas por meio de terceiros ao processo” (ID 52650913, p.22). Sem razão. A probabilidade do direito da agravada exsurge da relação de consumo com a LATAM AIRLINES GROUP S/A que, como dito, figura na condição de fornecedora de serviços, enquanto a agravada figura na condição de consumidora, destinatária final, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC. Assim e à vista do que se tem, demonstrada a probabilidade do direito alegado pela agravada. Risco de dano grave ou de difícil reparação que milita em favor da agravada, como bem destacado na decisão agravada: “em análise perfunctória, que, uma vez tendo sido demonstrado que o consumidor efetuou o pagamento das passagens e do hotel, sendo que tanto os bilhetes quanto o voucher foram emitidos, e posteriormente cancelados, deve haver a reativação de ambos” (ID 174698321 – origem). Nessas circunstâncias, razoável o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar “que a requerida LATAM AIRLINES GROUP S/A reative IMEDIATAMENTE as passagens aéreas de ida (Brasília-Natal), ou ofereça outras na data de 13/10/2023, bem como abstenha-se de cancelar as passagens aéreas programadas para retorno (Natal-Brasília), ou ofereça outras no dia 16/10/2023, nos moldes do contratado, csob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada, inicialmente, a R$ 5.000,00” (ID 174698321 – origem). De se ver que a determinação judicial não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a parte deverá reembolsar à agravante as despesas referentes às passagens aéreas em debate nos próprios autos da obrigação de fazer – art. 302 do CPC. Por fim, quanto à aplicação da multa pelo descumprimento, destaca-se que astreintes, instituto processual de caráter inibitório, não punitivo, visa a coagir a parte a cumprir a ordem judicial, proporcionando ao processo um resultado útil e célere. Deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (artigos 536, § 1o e 884, CPC). O Código de Processo Civil autoriza fixação da multa em qualquer fase do processo, inclusive em tutela provisória para assegurar a efetividade do provimento judicial (art. 537 do CPC). Assim, determinada em decisão judicial a reativação de passagens aéreas à autora/agravada, nenhum óbice à fixação de multa para o caso de descumprimento da obrigação de fazer deferida na tutela de urgência. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALTERAÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM. LEGITIMIDADE COMPANHIA AÉREA ASTREINTES. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em atenção à Teoria da Asserção, em análise superficial, não verifico razões para reconhecer a ilegitimidade passiva da companhia aérea para alterar bilhete de passagem, pois, apesar de o serviço ter sido adquirido junto à terceiro, será prestado pela agravante, o que demonstra seu liame com a relação negocial. 1.1 Ainda, tratando-se de relação de consumo, nos termos do enunciado sumular n° 563 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, há a responsabilidade de todos os fornecedores na cadeia de consumo. 2. Quando em jogo obrigação de fazer, o Código de Processo Civil tem em sua essência a prevalência para o cumprimento rápido e efetivo da obrigação, ou seja, o cumprimento específico da tutela. As medidas de apoio utilizadas para compelir o devedor à obrigação têm caráter suplementar e devem ser adaptadas pelo Magistrado para consecução no mundo dos fatos daquilo decidido em título judicial, no mundo jurídico (artigo 536, parágrafo único). 2.1 O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento segundo o qual a multa diária pode ser adequada em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício e sequer transita em julgado. (AgInt no REsp 1679597/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe. 12/06/2020). 3. O valor da multa diária deve obedecer aos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, mirando-se o bem da vida buscado com o ajuizamento da ação. 3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.” (Acórdão 1616280, 07231840620228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no PJe: 22/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência do bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que nas irresignações do agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comuni/ que-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 26 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora